Tribunal: TJMT
Processo: 0009064-37.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009064-37.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCOS DOS SANTOS (APELANTE), JOSE EDGAR MENEGHEL KREUTZ - CPF: 013.137.171-18 (VÍTIMA), JOAO CARLOS SOUZA CANDIDO - CPF: 927.383.891-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de
PESSOAS
, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. Negativa de autoria. Exclusão das majorantes e redução da pena. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
Marcos dos Santos
contra a sentença em que foi condenado a
8 anos, 3 meses e 16 dias
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
50 dias-multa
, pela prática de Roubo majorado, com causas de aumento de pena relacionadas ao concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, conforme art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 70 do CP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar se:
(i)
o conjunto probatório apresentado é válido para a condenação, questionando, a Defesa, a validade do reconhecimento feito pelas vítimas;
(ii)
se
há a possiblidade de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, já que o artefato não foi apreendido;
(iii)

se
a aplicação da majorante referente à restrição de liberdade das vítimas é ou não pertinente, considerando o tempo de vigilância no “cativeiro” e o fato de que não foram amarradas;
(iv)
se a valoração dos antecedentes criminais e reconhecimento da agravante da reincidência estão corretas.

III. Razões de decidir

3. A condenação baseia-se no reconhecimento categórico das vítimas nas fases policial e judicial, corroborado por características físicas, em especial, cicatriz no rosto do apelante, observado pela vítima enquanto restrita de liberdade no cativeiro. A negativa de autoria, isolada e desprovida de provas que demonstrem a inocência, não se sustenta ante o conjunto probatório robusto.

4. A majorante do uso de arma de fogo é aplicada pela narrativa das vítimas, sendo desnecessária a apreensão da arma, conforme entendimento consolidado do STJ, com o qual faz coro este TJMT.

5. A majorante de restrição de liberdade se mantém, pois, o tempo de quatro horas em “cativeiro” excede o necessário para o crime de roubo, caracterizando coação prolongada das vítimas,
não se exigindo que a vítima seja fisicamente amarrada ou presa com restrições físicas diretas
. Precedentes do STJ.

6.
Inexiste reparo a ser feito na pena-base em que se considerou desfavoráveis os antecedentes da apelante, com base em condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração.

7. A agravante da reincidência se configura independentemente da apresentação de certidão cartorária, sendo válida a comprovação por meio de registros disponíveis em sistemas oficiais ou documentos de órgãos públicos. Nos termos do Enunciado n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, é suficiente a existência de registros em sistemas eletrônicos judiciais para demonstrar a reincidência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico das vítimas, confirmado em juízo, constitui prova válida e suficiente para a condenação. 2. A majorante do uso de arma de fogo independe de apreensão quando o uso dela é inferido de outros elementos probatórios. 3. A restrição de liberdade que excede o tempo necessário para a subtração caracteriza a causa de aumento de pena, independentemente se a vítima foi amarrada foi submetida a algum tipo de restrição física direta. 4. Antecedentes criminais com trânsito em julgado posterior ao fato configuram maus antecedentes para a valoração da pena. 5. A agravante da reincidência configura-se independentemente da certidão cartorária, bastando a comprovação em registros eletrônicos oficiais, conforme Enunciado n. 18 da TCCR/TJMT.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 57, § 2o, I, II e V; CPP, art. 386, VII; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
- N.U 0045660-78.2018.8.11.0042, Des. Rel.
Helio Nishiyama
, DJe 18/10/2024;
TJMT
, N.U 0009734-51.2009.8.11.0042, Des. Rel.
Lidio Modesto da Silva Filho
, DJe 12/09/2024;
STJ,
AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
, 6a Turma, DJE 7.8.2020;
TJMT
, N.U0008456-36.2015, Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, DJe 7.2.2022;
TJMT
, N.U 1039142-73.2021.8.11.0002, Des. Rel.
Gilberto Giraldelli
, DJe 29/02/2024);
STJ
- AgRg no HC n. 935.443/MG, Rel Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta, DJe de 3/10/2024;
Enunciados 1 e 18, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo por
MARCOS DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
(Id. 217399668), que
condenou o apelante à pena
8 anos, 3 meses e 16 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
50 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo majorado
pelo Concurso de agentes,
Emprego de arma de fogo
e
Restrição à liberdade das vítimas
, em concurso formal,
descrito
no art. 57, §2o, I, II e V, c/c art. 70, CP.

Nas
razões
sob Id.
217399681
, a d. Defensoria Pública Estadual pugna:
1)
a
absolvição
, ante a insuficiência de prova,
destacando a falta de coerência e clareza no reconhecimento das vítimas. Invoca o princípio:
in dubio pro reo

(art. 386, VII, CPP);
2)
o
a
fastamento
da majorante do
emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que o uso do artefato não foi devidamente comprovado, estando fundamentado apenas nos depoimentos das vítimas;
3)
seja
excluída
, também, a causa de aumento relativa à
restrição de liberdade
, porque ouvidas, as vítimas afirmaram que não foram amarradas;
4) a redução da pena
para o mínimo legal, porque o Magistrado valorou,
equivocamente
os
antecedentes criminais
e a
reincidência.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id.
217399685
);
igualmente
a
d. PGJ
(Id.
227448172
), em parecer assim sumariado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. 3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DOS OFENDIDOS. 4. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES FUNDAMENTADAMENTE VALORADA DE FORMA NEGATIVA. 5. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
MARCOS DOS SANTOS
foi condenado a pena de
8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão
, regime
fechado
, com pagamento de
50 dias-multa
, pela prática do crime descrito
no art. 57, §2o, I, II e V, c/c art. 70, CP (Roubo majorado pelo Concurso de agentes, Emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, em concurso formal).

Segundo a denúncia, na madrugada de
23/08/2013
, na
BR 364
, na Serra de São Vicente, em Cuiabá-MT, o apelante, junto com comparsas não identificados, abordou as vítimas
José Edgar Meneghel Kreutz
e
João Carlos Souza Cândido
, que conduziam dois caminhões carregados com defensivos agrícolas.

Armados, anunciaram o assalto e submeteram as vítimas a grave ameaça, obrigando-as a permanecerem sob vigilância em um local isolado, caracterizado como “cativeiro”.

Pelo que consta, as vítimas permaneceram sob restrição de liberdade por aproximadamente quatro horas, enquanto os assaltantes se deslocaram com os caminhões roubados.

Além dos veículos e da carga, os assaltantes subtraíram objetos pessoais das vítimas, incluindo aparelhos celulares, dinheiro, aliança e um aparelho de som.

Em suma, a Defesa pugna pela
absolvição
do apelante dizendo que a condenação está amparada apenas nos reconhecimentos “questionáveis” realizado pelas vítimas.

Aponta falhas no procedimento de reconhecimento, argumenta que as vítimas foram incapazes de observar os autores com clareza, devido às orientações dos suspeitos para que mantivessem a cabeça abaixada, e alega que as descrições fornecidas pelos ofendidos são genéricas e insuficientes para um reconhecimento seguro.

Alega, também, que o reconhecimento feito na delegacia foi baseado em detalhes vagos, o que compromete a confiabilidade do reconhecimento.

Invoca, pois, o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Seus argumentos não me convencem.

Inicialmente, cabe ressaltar que,
na fase policial
, ambas as vítimas,
José Edgar Meneghel Kreutz
e
João Carlos Souza Cândido
, reconheceram o apelante como um dos assaltantes armados que participou ativamente do crime, abordando-as e, também, o responsável por mantê-las sob vigilância no “cativeiro”, garantindo que não tentassem fugir ou pedir ajuda.

Em
juízo
, as vítimas reiteraram o reconhecimento e detalharam o procedimento adotado pela autoridade policial.
José Edgar e João Carlos,
ao relatar o reconhecimento, explicaram que foram apresentadas fotos de diversos suspeitos, e que
José Edgar
observando as imagens, foi o primeiro a identificar o apelante.

José Edgar
, aliás, foi categórico ao afirmar que, embora o apelante ordenasse que mantivessem a cabeça abaixada, em alguns momentos no cativeiro, ele olhava para o
Marcos
e, assim, pode notar a
cicatriz distintiva
no rosto do apelante.

Essa característica física, aliada à descrição do apelante quanto à altura, cor da pele e sotaque, consolidou sua certeza sobre a identidade de
Marcos
como um dos responsáveis pelo roubo.

Além disso, os elementos fornecidos pelas vítimas em relação à aparência e comportamento do apelante demonstram segurança e coerência nos depoimentos, características que fortalecem o reconhecimento fotográfico e o depoimento judicial como provas válidas e confiáveis.

C.v
, a defesa baseia-se exclusivamente na negativa de autoria do apelante, mas não apresentou qualquer contraprova capaz de desconstituir os fatos narrados pelo Ministério Público.

Pelo que vejo, o apelante sequer forneceu um álibi ou qualquer elemento objetivo que pudesse demonstrar que, naquele dia e horário, não estava praticando o crime.

A negativa de autoria, sem suporte em provas ou testemunhos que comprovem sua ausência no local do crime, é frágil e não se sustenta frente aos depoimentos detalhados e consistentes das vítimas.

Assim, a negativa de Marcos dos Santos não encontra suporte nos autos e se revela incapaz de afastar a robustez do conjunto probatório, que aponta, de forma clara e precisa, sua autoria no crime.

Em situações análogas, já decidiu este e. TJMT:

“(...). 5. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, posteriormente confirmado em juízo, constitui elemento probatório robusto quando corroborado por outros elementos de prova. (...). 7. A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. (...).” (TJMT - N.U 0045660-78.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“(...). 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas e o seu reconhecimento, por elas, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...). 4. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.” (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). (...). (N.U 0009734-51.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Prosseguindo, a Defesa pugna
o
decote
da majorante do
emprego de arma de fogo
pela ausência de comprovação efetiva de sua existência.

Sustenta que não há provas conclusivas de que uma arma de fogo foi efetivamente utilizada durante o crime e que, embora as vítimas tenham mencionado o uso de arma, mas esses testemunhos são considerados frágeis por estarem isolados e não serem corroborados por provas materiais.

Mais uma vez, sem razão.

As vítimas foram categóricas, tanto na fase policial como em juízo, ao narrar o uso de um revólver durante o assalto e, sobre isso,
o reconhecimento da majorante (art. 157, § 2o-A, inc. I, CP) independe da apreensão do artefato ou da sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
”
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 7.8.2020).

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação. 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (TJMT, RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 12.12.2021).

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado no. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Sempre bom recordar que
nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando coerente entre si e harmônica com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

C
onforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
”
(RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Outrossim, o pedido de
exclusão
da majorante prevista no
inc. V, art. 57, §2o, CP
, também não prospera.

Embora as vítimas tenham relatado que
não foram amarradas
, o fato é que ficaram sob o domínio e vigilância do apelante por aproximadamente
quatro horas
, tempo significativamente superior ao necessário para a mera subtração dos bens e caracteriza a restrição de liberdade exigida pela majorante.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, para a incidência da causa de aumento de pena,
não se exige que a vítima seja fisicamente amarrada ou presa com restrições físicas diretas
, mas sim que sua liberdade de locomoção seja impedida por tempo que extrapole o estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

Nesse caso, a permanência das vítimas em um local isolado e sob ameaça por tantas horas vai muito além do necessário para a execução do roubo, configurando uma restrição à liberdade de forma autônoma, com consequências agravantes para o crime.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a retenção prolongada, ainda que sem uso de amarras, caracteriza a majorante quando excede o tempo necessário para a subtração dos bens, agravando o delito pela extensão da coação sobre as vítimas.

Deste e. TJMT:

“A restrição às liberdades das vítimas por, aproximadamente, 1 (uma) hora constitui lapso temporal juridicamente relevante e suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp no 1041542⁄SP; TJMT, Ap no 0009636-48.2019.8.11.0064). (...). (TJMT - N.U 1001557-10.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“(...). Inviável a exclusão das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas quando amplamente demonstradas nos autos, em especial pelas declarações uníssonas e coesas das vítimas de que foi utilizada arma de fogo durante a ação delitiva e que ficaram com suas liberdades restritas além do tempo necessário para a consumação do delito, portanto, por tempo juridicamente relevante. Frise-se que é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156). (...).”

(N.U 1039142-73.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Enfim, a manutenção dessa causa de aumento é fundamentada, pois o tempo de cerca de quatro horas em cativeiro não apenas configurou uma ameaça direta, mas também uma imposição à liberdade das vítimas que superou os limites da consumação do roubo.

Finalmente, a Defesa requer a
revisão da pena
e diz que, a condenação referente aos autos n. 1459- 17.2007.811.0032, utilizada como fundamento para caracterizar
antecedentes criminais
, é antiga e distante no tempo (datada de 2006 e transitada em julgado em 2014).

Argumenta, também, que a
reincidência
foi reconhecida sem que houvesse nos autos
documentação oficial
que comprovasse a condenação anterior de forma detalhada e irrefutável.

No entanto, em relação aos antecedentes criminais, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida porque apesar de os autos n. 1459- 17.2007.811.0032 tratarem de fatos ocorridos no ano de 2006 (antes do crime aqui em apuração, praticado em 2013), a condenação e o trânsito em julgado ocorreram no ano de 2014, o que embora não possa caracterizar a reincidência, autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada a negativação dos antecedentes criminais.

Do STJ:

“A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020). (...). ((AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de crime anterior ao fato em julgamento com trânsito em julgado posterior como maus antecedentes. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 935.443/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

A exclusão da
agravante da reincidência
também não tem cabimento, porque j
á é entendimento consolidado que a
folha de antecedentes criminais (FAC) e, também a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência.

In casu
, dos documentos anexados aos autos é possível extrair a informação necessária a respeito da existência de ações penais em desfavor do apelante, não sendo difícil verificar no Sistema SEEU/MT o trânsito em julgado no feito 191/2014, que integra o PEP 0019185-37.2008.8.11.0042.

Esta é a orientação do STJ:

“1. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). (...)”. (STJ - AgRg no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

E também já é pacificado nesta Corte de Justiça que
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. ”
(Enunciado n. 18 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso de apelação de
MARCOS DOS SANTOS
, mantendo intacta a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0009064-37.2014.8.11.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024